Tribunal: TJDFT
Processo: 0719373-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719373-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO FLAVIO DA SILVA LIMA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Flávio da Silva Lima contra a r. decisão Id. 195694812, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos do Processo n° 0712585-87.2022.8.07.0006, determinou a busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que, após decisão liminar que deferiu o pedido de busca e apreensão, o veículo objeto da lide foi apreendido (9.5.2024). Suscita que a mora deve ser afastada, pois não há previsão contratual de capitalização diária dos juros na operação contratada. Alega que na cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária consta a Operação no 91193144 (Id. 138129335), enquanto a notificação extrajudicial enviada ao Agravante indica o Contrato no 476079173 (Id. 138129339), devendo, pois, ser afastada a mora. Explica que, “caso a liminar não seja concedida, o bem certamente será leiloado, dificultando o retorno ao status quo, em caso de improcedência da ação, sobretudo porque é conhecida a agilidade do banco agravado em efetuar a venda dos veículos apreendidos”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para revogar a r. decisão agravada, bem como para determinar a restituição do veículo apreendido e a baixa da restrição. Preparo comprovado (Id. 59105849). É o relatório. Decido. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade. Sucede que o Agravante apresenta questões ainda não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem e, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO. JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. 1. Inviável o debate de matérias não apreciadas na decisão agravada, por configurar supressão de instância. 2. Nos termos do art. 381 do CPC, é incabível, na ação de produção antecipada de prova, qualquer discussão sobre os fatos que se pretende provar com os documentos requeridos. 3. A caracterização da má-fé exige comprovação do dolo processual da parte e o ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) é o descumprimento das decisões jurisdicionais, quando há possibilidade de cumpri-las, bem como a prática de atos que embaracem a sua efetivação. Situação não evidenciada nos autos. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1220712, 07130900420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJe 16/12/2019). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento está circunscrito aos limites da Decisão agravada. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do agravo de instrumento mantida.” (Acórdão 1223685, 07044155220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRENTE. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INCABÍVEL. COMPENSAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO. CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Questões que não constam da decisão recorrida ou que não foram decididas pelo Juízo de origem porque presentes em requerimento apresentado posteriormente situam-se fora dos limites de cognição do recurso. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 2. Não há cerceamento de defesa se parte sequer demonstrou a pertinência das provas cuja produção foi requerida. 2.1. Não é possível discutir durante a fase de cumprimento de sentença questões que já foram decididas na sentença transitada em julgado. 3. Não é inepta a petição que requer o cumprimento de sentença se houve apresentação adequada dos cálculos feitos pela parte exequente, baseados nos parâmetros constantes da sentença que transitou em julgado, e a executada não indicou de forma satisfatória a incorreção dos valores apontados na petição. 4. A indicação de diversos processos judiciais sem a demonstração de relação ou conexão entre os créditos neles discutidos não configura fato superveniente para afastar a autoridade da coisa julgada. 5. Não pode a parte alterar posteriormente o valor da causa a fim de modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios que tem de pagar ou receber. 6. A compensação depende da efetiva demonstração de liquidez e exigibilidade do crédito e, rejeitada a impugnação, deve prosseguir normalmente o cumprimento de sentença. 7. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1868390, 07069585220248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJe 6/6/2024). Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora